Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703291-22.2024.8.07.0012 RECORRENTES: FELIPE DAS NEVES GONÇALO, ANTÔNIA DIVINA DAS NEVES BRAGAS, JEANNY DAS NEVES GONÇALO RECORRIDA: NAKALLY PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RECALL. LICENCIAMENTO. BLOQUEIO. TRANSFERÊNCIA. IMPEDIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que (1) declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo; (2) condenar os Apelados à devolução dos valores pagos pela Apelante, corrigidos monetariamente; (3) fixar indenização pelos danos morais sofridos pela Apelante. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) o negócio jurídico entabulado entre as partes deve ser rescindido em decorrência de vício oculto; (2) há danos morais a serem compensados em favor da Apelante e, eventualmente, o valor destes. III. Razões de decidir. 3. O negócio existente entre as partes litigantes não constitui relação de consumo, haja vista que as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. De acordo com o art. 131, § 4o e § 5o, da Lei 9.503/1997, após a inclusão do recall no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. 6. Segundo o art. 441 do Código Civil, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. 7. Tendo em vista a inclusão da restrição do recall, não é possível a transferência do veículo ao comprador, haja vista que o licenciamento permanece bloqueado. 8. Averígua-se que a alusiva restrição tornou o automóvel impróprio ao uso a que é destinado, visto que este fica impedido de circular sob pena de ser apreendido, razão pela qual foi frustrada a legítima expectativa da compradora desfrutar do bem sem incidentes, o que caracteriza o vício oculto nos termos do art. 441 do Código Civil. 9. A constatação de vício oculto em veículo usado enseja a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição das quantias pagas e o retorno das partes ao status quo ante. IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A constatação de vício oculto em veículo usado enseja a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição das quantias pagas e o retorno das partes ao status quo ante” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 373, inc. I e II, do CPC; art. 131, § 4o e § 5o, da Lei 9.503/1997; art. 441 do Código Civil. Os recorrentes alegam violação aos artigos 10 e 141, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão reformou a sentença em violação aos limites objetivos da demanda, e em ofensa ao princípio da não-surpresa, ao decidir com base em fundamentos que não foram mencionados na petição inicial. Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 141, ambos do CPC, pois “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012